Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DE BENS CONSTRITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. ALIENAÇÃO CONCENTRADA EM LEILÃO JUDICIAL. OBTENÇÃO DE MELHORES RESULTADOS EM BENEFÍCIO DA MASSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE.
1. De acordo com o artigo 880, caput, da Lei processual, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.
2. A legitimidade para requerer a alienação por iniciativa particular pertence exclusivamente ao exequente, não cabendo ao agravante, na qualidade de terceiro interessado, perseguir o meio mais adequado para satisfazer os interesses dos credores.
3. Não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, far-se-á a alienação em leilão judicial, conforme disposto no artigo 881 do Código de Processo Civil.
4. As teses ventiladas no recurso guardam pertinência com os fatos narrados nos autos, segundo sua perspectiva, não importando em litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido.